Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-96.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. SERVIÇO NÃO DISPONÍVEL NA LOCALIDADE. CANCELAMENTO. COBRANÇA DE MULTA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARACTERIZADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação indenizatória na qual restou incontroverso que a empresa ré cobrou quantia indevida multa decorrente do cancelamento do serviço por indisponibilidade na região em que o autor passou a residir. O pedido autoral foi o ressarcimento em dobro pelo valor indevidamente debitado de sua conta corrente, totalizando R$ 670,90 (seiscentos e setenta reais e noventa centavos), acrescidos de juros e correção monetária a partir da data do débito em 12/09/2022, além da reparação por dano moral no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. O pleito foi julgado parcialmente procedente apenas para condenar a empresa ré ao pagamento da repetição de indébito.
3. Irresignado, o autor interpôs recurso inominado tempestivo e ausente o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça no ID 49388893. As contrarrazões foram apresentadas.
4. O recorrente, em síntese, alega a existência de dano moral sofrido, tendo em vista a ausência de suporte da empresa em resolver o problema, o que configura má prestação de serviços. Defende que, devido a negligência da recorrida, sofreu abalos e frustrações, além de ter sido ludibriado. Requer a reforma parcial da sentença para que a recorrida seja condenada também à reparação por dano moral.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. A análise do dano moral envolve a avaliação da violação aos direitos protegidos pela Constituição Federal e, no presente caso, não é possível presumir que a parte autora tenha sofrido um abalo em sua honra subjetiva ou objetiva, considerando as circunstâncias específicas envolvidas.
7. O dano moral ocorre quando há violação aos direitos fundamentais da pessoa, afetando a dignidade da vítima. Ele está intrínseco à ilegalidade da ação praticada e pode resultar em perturbação, desconforto, constrangimento e abalo emocional, ultrapassando meros aborrecimentos.
8. O autor não logrou êxito em comprovar que o seu direito da personalidade tenha sido violado e o mero descumprimento contratual que, por si só, não causa ofensa à personalidade passível de reparação por dano moral, o que justifica, portanto, a rejeição dessa reparação. Precedentes.
9. Entender pela ocorrência de dano moral, in casu, desvirtuaria a função teleológica da ofensa à personalidade, além de que a repetição de indébito se aproxima ao que a doutrina denomina de punitive damage, isto é, uma espécie de punição por uma conduta ilícita, sendo suficiente na peculiaridade deste caso.
10. Brilhante a sentença que assim consignou: “Noutro giro, a respeito do dano moral, Fábio Ulhôa Coelho afirma que: "A indenização por danos morais é uma compensação pecuniária por sofrimentos de grande intensidade, pela tormentosa dor experimentada pela vítima em alguns eventos danosos." (Curso de Direito Civil, Saraiva, Volume 2, pág. 417). Ou, como quer Humberto Theodoro: "... pode-se afirmar que são danos morais os ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua ('o da reputação ou da consideração social). Derivam, portanto, de 'práticas atentatórias à personalidade humana." (Comentários ao Novo Código Civil, Forense, Tomo III, pág. 38).“.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95